Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-24.2017.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-24.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 616.862.801-06 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO - GRADUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO ACERCA DA LESÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente contestado o laudo pericial, não houve solução das contradições apontadas.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Necessária complementação do laudo pericial para que haja o devido enquadramento da lesão sofrida, nos moldes da legislação de regência, bem como a graduação individualizada da invalidez.

9

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Milton Ramos de Oliveira.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07.06.2016, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 82727588): Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto afirma que impugnou a conclusão do laudo pericial, mas teve seus argumentos ignorados.

Assevera que, ao contrário do que consta do laudo pericial, há classificação para as lesões sofridas, como
sequelas em membro inferior
, conforme descrito na tabela anexa à Lei nº 11.945/09.

Afirma que o laudo apresentou respostas controversas e equivocadas acerca das lesões sofridas pelo autor e defende a complementação do laudo ou a realização de nova perícia.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões:
pelo desprovimento

(
Id. 82727594).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Milton Ramos de Oliveira
contra sentença de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Certidão de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam lesões em membro inferior esquerdo, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 82727507 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão no membro inferior esquerdo, em grau leve (25%), pela qual foi paga a indenização de R$ 2.362,50 (Id. 82727515), de modo que o autor busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 82727579), o laudo constatou que:

“(...) “10 – membro inferior esquerdo – joelho – média. (...)

Na tabela da lei 6.194/74 não há descrição que se encaixe na lesão apresentada, sendo que o que mais se aproxima seria perda completa da mobilidade do joelho (25%). Observado que a tabela não contempla queixas, como dor e macha claudicante que piora o quadro apresentado (...)”.

É possível perceber que o laudo não apresentou a extensão das lesões, nos moldes determinados pela legislação que regulamenta a matéria.

Cabe ressaltar que houve manifestação do autor em duas ocasiões (Id. 82727573 e Id. 82727585), em que discordou da conclusão do laudo e sustentou a necessidade de complementação.

O juízo
a quo
determinou a complementação do laudo pericial, para que fosse apontado o percentual da invalidez, nos moldes da Tabela da Lei nº 6.194/74, contudo a complementação se deu nos moldes acima dispostos, de forma contraditória.

Nota-se a clara contradição no laudo, porquanto, em que pese haja a afirmação de que não há enquadramento possível para as lesões do autor, são indicadas duas lesões distintas, em membro inferior esquerdo e em joelho esquerdo.

Ademais, constam graduações distintas para a mesma lesão, ao passo que no primeiro momento há indicação de “média”, que corresponde a 50% e posteriormente de leve, que corresponde a 25%.

Tal situação leva a crer que a segunda indicação (leve 25%) não se refere à graduação individualizada da lesão do autor, mas sim à graduação global contida na própria tabela acerca de “
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”, que é de 25% do teto indenizatório.

Nota-se que o rigor técnico exige a realização de nova perícia, a fim de sanar as contradições verificadas no laudo pericial.

Com efeito, a indenização do seguro obrigatório DPVAT não pode ser fixada com base em “razoabilidade” ou “bom senso”, já que é devida em razão de grau invalidez permanente do membro lesionado em acidente de trânsito, nos moldes descritos pela legislação e orientação jurisprudencial que regulamenta a matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração” (TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

Dessa forma, é caso de determinar a complementação do laudo pericial, para sanar as contradições e apontar qual a lesão sofrida pelo autor, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência, bem como para fixar a graduação da lesão de forma individualizada.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem, para complementação do laudo pericial, a fim de sanar as contradições verificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021